Tribunal: STF
Processo: RE 81785
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-22
Data de publicação: 1977-03-22

Ementa:
AÇÕES RENOVATORIAS DE CONTRATO DE LOCAÇÃO REFERENTES A PERIODOS
SUCESSIVOS. - A SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA DA PRIMEIRA AÇÃO, PENDENTE
DE RECURSO, NÃO AUTORIZA A OPOSIÇÃO, NA SEGUNDA, DA EXCEÇÃO DE COISA
JULGADA. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.